Tribunal: STF
Processo: Rcl 70941
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
EMENTA



    Embargos de Declaração na Reclamação. Recebimento como Agravo Regimental. Notória Pretensão de Impugnar os Fundamentos da Decisão Recorrida. Alegação de nulidade por ausência de citação: Inocorrência. Ausência de Prejuízo. Terceirização. Pejotização. Contrato de Parceria entre Pessoas Jurídicas. Lei nº 13.352, de 2016. Vínculo de Natureza Civil. ADPF nº 324/DF e ADI nº 5.625/DF: Inobservância. Permissão Constitucional de Formas Alternativas de Prestação de Serviços. Recurso Desprovido. 



      I. Caso em exame



    1. Firmado contrato de parceria, na forma da Lei nº 13.352, de 2016, entre as partes do processo originário, para a prestação de serviços por intermédio de pessoa jurídica, houve o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, pela Justiça do Trabalho, determinado o pagamento de todas as verbas trabalhistas dele decorrentes.



    II. Questão em discussão



    2. Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento, por parte da Justiça do Trabalho, aos paradigmas do Supremo Tribunal Federal, constantes da ADPF nº 324/DF e da ADI nº 5.625/DF.



    III. Razões de decidir



    3. A ausência de citação para a apresentação de contestação não trouxe prejuízo ao beneficiário, porquanto as razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente reclamação, foram apresentadas neste agravo regimental, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief).



    4. No julgamento da ADPF nº 324/DF, esta Suprema Corte reconheceu a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, inclusive entre pessoas jurídicas distintas, não se configurando relação de emprego entre contratante e contratado. 



    5. No âmbito da ADI nº 5.625/DF, assentou-se a validade constitucional dos contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado ‘profissional-parceiro’, e o respectivo estabelecimento, chamado ‘salão-parceiro’, em consonância com as normas contidas na Lei nº 13.352, de 2016. 



    6. Ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, muito embora a relação entre elas tenha se dado mediante contrato de natureza civil, a decisão reclamada se distancia da jurisprudência vinculante desta Corte, na qual assentada a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns.



    7. Os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho não podem se sobrepor ao contexto legitimamente estabelecido entre as partes que, sendo capazes e bem instruídas, firmaram contrato de natureza civil para a prestação de serviços em caráter autônomo.



    IV. Dispositivo



    8. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento.